Tribunal: TJPA
Processo: 0824593-39.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824593-39.2018.8.14.0301

APELANTE: KEYLA DIAS QUEIROZ

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0824593-39.2018.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: KEYLA DIAS QUEIROZ

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO.

AGRAVADO/ APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO: DENISE CRISTINE DE GOES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FRAUDE OU INDUZIMENTO A ERRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NA FORMA DO TEMA REPETITIVO 312 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais em contrato de consórcio.

II. A apelante alegou desconhecer a natureza da avença, acreditando firmar contrato de financiamento, e pediu a devolução integral das quantias pagas, além de compensação por dano moral.

III. Os documentos apresentados evidenciam que o contrato firmado foi de consórcio, com cláusulas claras e inequívocas, inexistindo elementos que comprovem induzimento a erro.

IV - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

V- Nos termos do Tema Repetitivo 312/STJ, a restituição das parcelas pagas em consórcio ocorre no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo.

VI- A mera alegação de falsas promessas, desacompanhada de prova robusta, não caracteriza dano moral indenizável.

VII –
Recurso conhecido e dado parcial provimento
, apenas para estabelecer que a apelada deve restituir o valor especificado no recibo, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual a autora aderiu, bem como para redistribuir ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para apelante e 50% (cinquenta por cento) para a parte apelada, eximindo a apelante da exigibilidade posto sua condição de beneficiária da justiça gratuita. Mantém-se a sentença em todos os seus outros termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0824593-39.2018.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: KEYLA DIAS QUEIROZ

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO.

AGRAVADO/ APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO: DENISE CRISTINE DE GOES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
KEYLA DIAS QUEIROZ
em face da decisão monocrática proferida por esta relatora nos autos da Apelação Civil 0824593-39.2018.8.14.0301, tendo como parte apelada
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

A decisão monocrática julgou improcedente a apelação alegando que, observando os autos, inexistira indício de fraude nessa específica contratação de consórcio, frente a ausência de provas mínimas.

A parte apelante interpôs agravo interno aduzindo que efetuou pagamento do Sinal de R$4.500,00 ( quatro mil e quinhentos reais) e mais a 1ª parcela de R$1.068,00 (hum mil e sessenta e oito reais), totalizando R$5.568,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais), valor que deveria ser restituído pela apelada, ante a fraude.

Relatou que não tinha conhecimento de que tinha firmado consórcio para imóvel, pois acreditava ser contrato de financiamento, isto é, teria sido induzida a erro.

Destaca que o princípio da força obrigatória dos contratos pode ser mitigado pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Relata que não foram repassadas todas as informações e circunstâncias envolvendo o consórcio, havendo indução a erro, devendo ser desconstituído o negócio jurídico com a restituição dos valores pagos.

Requer inversão da sucumbência, para condenar o Recorrido nos honorários advocatícios de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação.

É o breve relato.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0824593-39.2018.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: KEYLA DIAS QUEIROZ

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO.

AGRAVADO/ APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO: DENISE CRISTINE DE GOES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida que julgou improcedente a apelação alegando que, observando os autos, inexistira indício de fraude nessa específica contratação de consórcio, frente a ausência de provas mínimas.

A apelante, ora agravante, interpôs agravo interno alegando que fora induzida à erro, acreditando estar assinando contrato de financiamento, não de consórcio. Pleiteia pela restituição dos valores pagos.

Nesse sentido, vislumbra-se que o recurso não deve ser provido na sua integralidade. Vejamos:

Isso porque, conquanto a parte alegue desconhecimento acerca da natureza da modalidade contratual firmada, verifica-se, da análise dos autos, que todos os elementos probatórios carreados evidenciam, de forma inequívoca, tratar-se de contrato de consórcio, sem qualquer indício de comercialização de cota já contemplada. Ademais, dos documentos subscritos pela própria parte, constata-se expressamente que se trata de “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” (ID 12526077), cujas cláusulas, redigidas de forma clara e ostensiva, delineiam a natureza jurídica da avença.

Diante disso, observa-se que o instrumento contratual dispõe sobre matérias próprias do consórcio, tais como: formação do grupo, constituição, contemplação, utilização do crédito, entre outros aspectos (ID 12526075). Em nenhuma de suas cláusulas há qualquer menção, ainda que mínima, a contrato de financiamento. Ao revés, resta induvidoso que a avença celebrada possui natureza de consórcio.

Contudo, a parte sustenta ter sido induzida a erro. Entretanto, não se vislumbra nos autos qualquer elemento minimamente apto a conferir verossimilhança às referidas alegações. Ao contrário, no termo de responsabilidade, devidamente assinado pela agravante, constata-se a seguinte mensagem ( ID 12526079) “ATENÇÃO: NÃO ASSINE SEM LER. O VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO OU ENTREGA IMEDIADA DO BEM (...)”.

Posto isso, é de conhecimento massificado que a modalidade contratual de consórcio é realizada mediante contemplação ou lance, não se confundindo, em hipótese alguma, com contrato de financiamento.

Diante disso, embora o código consumerista preveja a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6º do CDC,
A
inda que ocorra a inversão, tal fato não exclui o dever da parte de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que não gera presunção absoluta em favor da outra parte, tampouco impõe o ônus ao réu de produzir prova negativa.. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA . COMPROVAÇÃO DO DANO. CAUSADOR. PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS . NEXO CAUSAL. PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS . ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Cabe ao suposto causador do dano ambiental à atividade pesqueira comprová-los. 2
. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos
. 3 .
A análise acerca da existência ou não de circunstâncias que ensejam a inversão do ônus da prova é feita no caso concreto, o que não pode ser revisto por esta Corte em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4
. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2088955 BA 2023/0240580-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

Observa-se, concomitantemente, o trecho extraído ne julgamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, ainda que ocorra a inversão do ônus probatório, tal fato não exclui o dever da parte de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que não gera presunção absoluta em favor da outra parte, tampouco impõe o ônus ao réu de produzir prova negativa."

Além disso, restou consignado que o contrato firmado entre as partes estabelece que a contemplação das cotas ocorre por sorteio ou lance, nos termos das regras consorciais (...)”

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(
...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813780-70.2024.8.14.0000– Relator(a): DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES– 1ª Turma de Direito Privado – Data do documento: 02/04/2025).

Sob tal perspectiva, não vislumbro as características necessárias para a concessão de indenização por danos morais, posto que a parte tinha ciência da modalidade adquirida.

Acerca da restituição dos valores pagos, é entendimento consolidado, inclusive em tema repetitivo 312 do Superior Tribunal de Justiça que “É
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
)

Ocorre que, mesmo tendo fundamentado pela possibilidade dessa restituição nos moldes supracitados, o juízo singular proferiu a seguinte sentença:

(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, haja vista que não há prova mínima de que o autor foi vítima de engodo,
além do que a devolução de parcelas pagas pelo consorciado desistente, sem qualquer participação culposa por parte da administradora, somente se dá por contemplação
, bem como, é licita a retenção da taxa de administração e do valor referente a seguro e multa. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Entretanto, em consonância com os preceitos delineados pelo referido Superior Tribunal de Justiça, há, concomitantemente, a possibilidade de restituição desses valores até trinta dias após o prazo de encerramento do grupo de consórcio, previsto no plano
.

Assim, deve a requerida restituir o valor especificado no recibo, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual a autora aderiu, porquanto desistente da avença. Observemos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROVA DOCUMENTAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais em contrato de consórcio.

2. A parte autora alegou ter sido vítima de falsas promessas na adesão ao consórcio e requereu a devolução integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

3. A administradora do consórcio negou o recebimento dos valores e defendeu a regularidade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a parte autora faz jus à restituição dos valores pagos a título de taxa de adesão e primeira parcela do consórcio;
(ii) verificar se há configuração de dano moral em razão das alegadas falsas promessas e da não contemplação no consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

6. O documento juntado aos autos (Proposta de Participação em Grupo de Consórcio) comprova o pagamento do valor de R$ 3.995,00, razão pela qual deve ser restituído à consumidora.

7. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a restituição das parcelas pagas em consórcio ocorre no prazo de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo, conforme artigo 22 da Lei nº 11.795/2008.

8. Não há prova de que a administradora tenha induzido a parte autora em erro ou praticado fraude, sendo inviável a declaração de nulidade do contrato com base em vício de consentimento.

9. O simples inadimplemento contratual, sem prova de abalo moral significativo, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação parcialmente provida para condenar a administradora do consórcio à restituição do valor pago pela autora, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo de consórcio ao qual a apelante aderiu.

11. Pedido de indenização por danos morais indeferido.

12.
Redistribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento
:

1.
O consumidor desistente de consórcio tem direito à restituição das quantias pagas, devidamente corrigidas, a ser realizada no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do artigo 22 da Lei nº 11.795/2008
.

2. A inexistência de prova de fraude ou conduta abusiva por parte da administradora do consórcio impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 39, IV; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.271.223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/05/2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02/05/2018.

TJPA, AC nº 0001141-47.2016.8.14.0125, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/01/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824670-48.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )

Conforme o entendimento jurisprudencial citado acima, é medida cabível a redistribuição do ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para apelante e 50% (cinquenta por cento) para a empresa apelada, ressalvando a suspensão da exigibilidade em relação à recorrente, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que a apelada deve restituir o valor especificado no recibo, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual a autora aderiu, bem como para redistribuir ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para apelante e 50% (cinquenta por cento) para a parte apelada, eximindo a apelante da exigibilidade posto sua condição de beneficiária da justiça gratuita. Mantém-se a sentença em todos os seus outros termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025